Tribunal: TCU
Processo: 014.183/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8268/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as verificações feitas pela unidade técnica, em considerar legal a análise de mérito do ato de Alan Nagem Soares, e prejudicada , por perda de objeto, a análise de mérito do ato de Milcíades Alves de Almeida. 1. Processo TC- Processo 014.183/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Nagem Soares (XXX.632.041-XX); Milciades Alves de Almeida (XXX.874.164-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.